Tribunal: STF
Processo: ARE 1549932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Novacap Assessoria Contábil S/s Ltda Epp interpõe o agravo (eDoc 180), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 178) que, à anotação de incidência do enunciado 282, da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 167) interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 128):



     APELAÇÃO. CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. SAQUE INDEVIDO. FRAUDE. DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DIGITAL. MEIOS ELETRÔNICOS. ATIVIDADE BANCÁRIA. EXPECTATIVA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DO FUNDO. INOBSERVÂNCIA. 



     1. Para que exista o dever de reparação, são imprescindíveis os elementos que compõem a responsabilidade civil e geram o dever de indenizar, a saber, a ação ou omissão do agente, o nexo de causalidade e o dano (material ou moral), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. p. 243 



     2. É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005. 



     3. Cabe à instituição financeira mantenedora do FGTS garantir a segurança e a confiabilidade das atividades realizadas pelos meios eletrônicos, impedindo que seus sistemas sejam indevidamente burlados e/ou utilizados por terceiros fraudadores que tentem se passar por outra pessoa. Cabe à CEF não somente averiguar a regularidade formal de um documento, seja ele impresso ou digital, mas também apurar se as informações contidas naquele documento refletem a realidade, adotando mecanismos e etapas de confirmação que impeçam saques por fraudadores. 



     4. Estando provada a relação causal entre o ilícito e o prejuízo experimentado pela autora, decorre daí o dever de restituir os valores indevidamente retirados da conta bancária, nos limites do que efetivamente comprovado nos autos a título de desembolso, vedada a fase de liquidação de sentença para a juntada de documentos que já deveriam ter acompanhado a petição inicial. Precedentes do E. STJ. 



    5. Apelação da parte autora a que se dá provimento na parte conhecida. Apelação da CEF a que se nega provimento.



    Em suas razões, a recorrente alega não haver óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na alegada violação dos arts. 109 e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o acórdão na parte em que lhe foi negado o direito ao recebimento de indenização por parte do Serasa S.A. e Certmaster Tecnologia Ltda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual.



    Sustenta que o acórdão, ao determinar a remessa dos autos para a justiça estadual, afrontou o art. 109 da CF, uma vez que o Juízo não será competente para apreciar o processo de execução.



    Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da deicisão (eDoc 172 e 176).



    É o relatório. Decido. 



    2. Inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    A demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



     Outrossim, dispõe o art. 114 do CPC que o "litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação". Por sua vez, o art. 116 do CPC prevê que o "de todos que devam ser litisconsortes litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes".



     No presente caso, verifica-se que a ação foi distribuída perante a Justiça Federal por conter pedidos em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado mas que é administrada pelo Poder Público. 



     Todavia, da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte autora deduziu também pedidos de natureza indenizatória em face das demais corrés. Não se vislumbra conexão e/ou relação de prejudicialidade entre os pedidos deduzidos em face dos particulares e aqueles deduzidos em face da CEF. Trata-se de pedidos fundados em relações jurídicas independentes, triangulações processuais autônomas, que não envolvem a Administração Pública Federal e, portanto, que não competiria a esta Justiça Federal conhecer e julgar. 



    Não se está a ignorar a afirmação da parte autora de que cada corré teria agido, a seu tempo e a seu modo, para a produção dos resultados experimentados. Contudo, da análise da petição inicial, não se vislumbra dependência entre as condutas, isto é, a necessidade de responsabilizar uma ou mais corrés para que as demais também o sejam solidariamente. 



    [...]



    A respeito da cumulação de pedidos de competência federal com pedidos de competência estadual, quando não se tratar de litisconsórcio necessário nem de competência delegada, já decidiu esta E. Corte pela cisão e remessa do feito ao órgão competente para julgamento do pedido incompatível remanescente: [...]



     Assim, com fulcro no art. 64, é de se anular, ex officio, a r. sentença no tocante § 3º, do CPC aos pedidos de natureza indenizatória deduzidos em face das corrés Serasa S.A. e Certmaster Tecnologia Ltda., restando prejudicadas as apelações das partes nestes pontos, ante a ausência de interesse jurídico da União Federal



    Destarte, verifica-se que a controvérsia referente à competência foi dirimida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que impede sua apreciação em sede de recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se o julgado em caso análogo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INSTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    (RE 1.271.618, ministro Luiz Fux - grifei)



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente